Tribunal: STF
Processo: RE 1395530
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. ARTIGO 11, § 1º, DA LEI 10.855/2004, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 13.324/2016. ALTERAÇÃO DA PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA 70 (SETENTA) PONTOS. PRETENSÃO DE PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.251. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.412.919. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto por Arnaldo Sant’Ana Filho (Doc. 306) contra decisão que porta a seguinte ementa:   



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. ARTIGO 11, § 1º, DA LEI 10.855/2004, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 13.324/2016. ALTERAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE 50 (CINQUENTA) PARA 70 (SETENTA) PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DISSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 305)



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, verifica-se que a controvérsia quanto à matéria constitucional destes autos foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.251, RE 1.412.919, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente), devendo o feito ser devolvido ao Juízo de origem.



    Ex positis,  RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (Doc. 305), JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto por Arnaldo Sant’Ana Filho (Doc. 306) e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente